Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS. ELEMENTO SUBJETIVO. PRETERDOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Maus-tratos. Tipo penal. O delito em exame é tipificado no art. 136 do Código Penal: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
3 – Elemento subjetivo. O elemento subjetivo do delito de maus tratos é o dolo, não se admitindo a modalidade culposa (Rogério Greco, Código Penal Comentado). Para a caracterização do delito de maus tratos, delito que protege a integridade física e a saúde, é necessária “a demonstração de que os castigos infligidos tenham por fim a educação, o ensino, o tratamento ou a custódia do sujeito passivo” (STJ, CC 102833 / MG, 2009/0016929-7, RELATOR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) e que tenha havido abuso no exercício deste mister, com perigo à integridade física ou à saúde. No primeiro fato, o réu exigiu da indicada vítima que fosse dormir e, em razão da resistência, o jogou na cama, fato que, a princípio, não caracteriza perigo para a saúde ou para a integridade física. Não há demonstração de que o intento do réu fosse ferir a vítima ou que tivesse assumido o risco de produzir lesão. O pequeno arranhão no dedo decorreu de descuido e não representa relevância suficiente para a caracterização do delito. Diz também a denúncia que em outra oportunidade o réu forçou a vítima a tomar banho de piscina contra sua vontade. Também aqui não há demonstração de perigo para a saúde ou integridade física, senão, como diz a mãe da vítima, uma brincadeira desagradável não pode ser equiparada a maus tratos. Por último, a imputação de ter puxado os cabelos da vítima não tem respaldo em prova. Ao que indicam os elementos do processo, os perigos enfrentados pela vítima em sua educação residem, em maior grau, no convívio conturbado entre a mãe e a avó, que se estendeu ao então padrasto. Sentença que se reforma para absolver o réu.
4 – Recurso conhecido e provido.